Tribunal: STF
Processo: RHC 62737
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- IMPEDIMENTO DO JUIZ DE OUTRA INSTÂNCIA SÓ OCORRE QUANDO O
MAGISTRADO SE HAJA PRONUNCIADO SOBRE A QUESTÃO POSTA NO HABEAS
CORPUS, NÃO SIMPLESMENTE POR HAVER PRESIDIDO A PRODUÇÃO DA PROVA
TESTEMUNHAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR, NÃO
APENAS DO RÉU PRESO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.